Tribunal: TJPA
Processo: 0819541-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819541-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON FARIAS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0819541-19.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PÂMELA DA PAIXÃO FURTADO.

PACIENTE: WANDERSON FARIAS MACHADO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, IV E VII C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA, ASSIM COMO DAS DECISÕES QUE MANTÉM A MEDIDA EXTREMA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA CAUTELAR MOTIVADA EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP, O QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente tanto o
decisum
preventivo, quanto as decisões que mantém a segregação cautelar, assim como a sentença de pronúncia, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela

Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 07 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela advogada Pâmela da Paixão Furtado, em favor do paciente WANDERSON FARAIS MACHADO, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 03/04/2023, cumprida em 25/09/2023, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VII c/c artigo 14, inciso II, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0803692-65.2023.8.14.0401.

A impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que mantém a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores a medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão da liminar e a imediata expedição de alvará de soltura, a fim de que o coacto possa recorrer em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17453930 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 17527316 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 17625321 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A CUSTÓDIA PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, em especial a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
manteve a custódia, por subsistirem os requisitos autorizadores, previstos no artigo 312, do CPP.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar se encontra escorreitamente motivada em dados concretos, pois a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade, conforme se lê no trecho do
decisum
preventivo
in verbis
:

[...]6. A partir da leitura do referido relatório verifica-se a participação dos réus com variados graus de participação, mas o certo é que todos os representados estão ativos naquele grupo de conversas com indicação de suas tarefas na empreitada criminosa especialmente se analisarmos os depoimentos prestados sem sede de investigação policial, onde os indícios de autoria restam evidentes. 7. É imperiosa a garantia da ordem pública e nesse caso, necessária, haja vista a atuação dos réus em organização criminosa denominada “COMANDO VERMELHO” que naquela oportunidade tinha como principal objetiva desestabilizar a ordem pública com ataques a agentes de segurança do Estado ao tentar contra a vida do policial penal, atingindo mais duas pessoas após troca de tiros em via pública.

8. A prisão preventiva é medida que se impõe aos réus no presente caso, vez que, diante das individualizações das condutas trazidas na denúncia (89958661) oferecida nos autos nº 0803692- 65.2023.8.14.0401 os indícios de autoria dos réus são suficientes para caracteriza o fumus comissi delict e o periculum libertatis eis que suas participações ficaram fartamente demonstradas tanto no curso do inquérito, quanto da descrição da denúncia oferecida pelo Ministério Público. 9. Ante a gravidade do fato e a periculosidade dos agentes, frente suas atuações em organização criminosa, não há que se falar em imposição de medida menos gravosa – medidas cautelares diversas da prisão, já que a paz pública restou severamente abalada com a atuação dos réus no dia escolhido para tentar contra a vida do agente de segurança. Afora que a atuação do grupo submeteu, como dito anteriormente, a população ao risco tendo atingido fatalmente duas pessoas no momento em que trocavam tiros em via pública de área residencial. 10. É com fundamento no disposto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal especialmente ante a necessidade de assegurar a ordem pública que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais, expedindo os competentes mandados de prisão[...]

Em sentença de pronúncia prolatada no dia 01/11/2023, o juízo inquinado coator manteve a custódia diante dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, como abaixo:

[...]29. Contudo, entendo pela existência suficiente de indícios de autoria diante dos depoimentos prestados em juízo com riqueza de detalhes, bem como os laudos periciais demonstra a presença da materialidade, o que faz cair por terra a tese de impronúncia, restando submeter os réus a julgamento perante o Tribunal do Júri.

30. Resta mencionar que aa qualificadoras não restaram manifestamente improcedentes, vez que no curso da instrução a qualificadora do motivo torpe, visto que os acusados cometeram o crime sob obediência da facção criminosa Comando Vermelho-CV, tentando contra a vida de SEBASTIAO DE NAZARE FERREIRA, integrante do sistema prisional, em razão do seu exercício profissional atingindo mais duas vítimas Júlio Nunes Gonçalves e Claudionor Pereira Vieira. Ainda, a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima evidenciou-se no momento em que os acusados surpreenderam as vítimas com diversos disparos de arma de fogo, razão pela qual sou por mantê-las para que soberanamente sobre elas decidam os jurados.[...]

[...]32. Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, pronuncio os réus ALEX ARAÚJO OLIVEIRA, CEZAR CORREA DE NAZARÉ, HIDERALDO ALVES, MARCELO DE JESUS BATALHA FELIX, RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO, TIAGO COSTA DE ARAGÃO e WANDERSON FARIAS MACHADO, já qualificados, imputando-lhes, provisoriamente, a prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VII c/c art. 14, II todos do Código Penal em relação as vítimas SEBASTIAO DE NAZARE FERREIRA, JULIO NUNES GONÇALVES e CLAUDIONOR PEREIRA VIEIRA, e determino que sejam, por estas imputações, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.[...]

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora sustentou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, inviabilizando a aplicação de medias cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Ora, ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado
a quo
.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 07 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/03/2024